Tribunal: STF
Processo: ARE 1405546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTES CONFERIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ADI Nº 5179. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.



    1.A sentença proferida pelo Juiz da 28ª Vara/SJPE julgou procedente o pedido para condenar a UNIÃO a aplicar ao benefício de pensão por morte de que os autores são titulares os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), nas mesmas datas em que se deram, devendo ainda pagar, respeitada a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas desde o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, mediante requisição de pagamento(RPV/Precatório), incidindo sobre o montante correção monetária segundo o IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança.



    2.A questão de mérito versa sobre a possibilidade de reajuste dos proventos de pensão por morte decorrente de aposentadoria de juiz classista, ao menos nos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



    3.Em relação à inatividade dos vogais, o art. 7º da Lei nº 6.903/81 dispôs que: Art. 7º - Os proventos de aposentadoria dos juízes temporários serão pagos pelo Tesouro Nacional ou pela Previdência Social, conforme o caso, sendo reajustados sempre que forem alterados os vencimentos dos juízes em atividade, em igual proporção.



    4.A Medida Provisória nº 1.523/96 revogou a mencionada lei, sendo posteriormente convertida 5.Após, foi publicada a Lei nº 9.655/98, que alterou a base de cálculo da remuneração dos juízes classistas, desvinculando-a da remuneração dos juízes togados, para se sujeitar aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.



    6.Nesse contexto, a Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (ANAJUCLA) ajuizou a ADI nº 5179, na qual requeriam a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo para que os juízes classistas aposentados de primeira instância voltassem a ter os reajustes vinculados à remuneração dos juízes togados ou, subsidiariamente, para que fossem aplicados os reajustes concedidos ao cargo de analistajudiciário, em sua classe e padrão máximos, ou, ainda, para que o reajuste salarial dos juízes classistas aposentados ocorresse de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).



    7.O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, julgou parcialmente procedente o pedido da referida ADI, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da parte final do art. 5º da Lei 9.655/1998, procedendo à interpretação conforme à redação originária do § 4º do art. 40 da Constituição para assentar que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, naclasse intermediária no último padrão).



    8. Destarte, a pensão por morte dos autores deve ser reajustada nos termos da decisão proferida na ADI nº 5179, ou seja, aplicam-se ao referido benefício os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, com vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão.



    9.Remessa necessária improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, e 61, § 1º e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente